Tribunal: TJDFT
Processo: 0708149-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Número do processo: 0708149-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO ANGELO DE CASTRO DRUMOND AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA e outros. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BRUNO ANGELO DE CASTRO DRUMOND contra decisão proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial (0703341-28.2017.8.07.0001), proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA, em seu desfavor e de ONCOCENTRO FORMOSA SERVICOS MEDICOS LTDA e outros. De acordo com a decisão agrava (ID 60729061), o juiz deferiu a penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel, gravado com alienação fiduciária (Clínica 3, situado no 1o subsolo do Centro Médico Júlio Adnet - matrícula 148.428 - ID56906527) e indeferiu o pedido dos executados de indicação de bens à penhora, uma vez que o autor/credor, na petição de ID57930933, ressaltou que ainda não houve a defesa dos sócios no incidente instaurado e proprietários dos imóveis indicados, bem como se manifestou contrariamente à indicação dos executados. O juiz consignou que ainda não houve citação de Jose Rosildete, proprietário de três dos imóveis indicados pelos executados. Em seu agravo de instrumento, o executado Bruno Angelo De Castro Drumond, pede a atribuição de efeito suspensivo à decisão e, quanto ao mérito, pede a reforma da decisão agravada para que “o mandado de citação contenha expressamente a determinação de penhora dos bens imóveis indicados pelo Agravante, nos termos do art. 829, § 1o do CPC, preservando-se o princípio da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva em virtude das circunstâncias fáticas da presente demanda”. Sustenta que, o credor tem a prerrogativa de indicar, já na petição de cumprimento de sentença ou na petição inicial da ação de execução os bens que servirão de garantia do débito executado. Essa prerrogativa tem uma finalidade bastante precisa: o mandado de citação já é associado à penhora dos bens indicados pelo credor, proporcionando maior efetividade à resolução da demanda (Art. 798., II, c, e art. 829, §2o do CPC). Assevera que o credor tem a prerrogativa de gravar ônus sobre os bens livres e desembaraçados do devedor, com vistas a preservar-se de eventual prática de fraude à execução, levando certidão judiciária a registro nas respectivas matrículas dos imóveis passíveis de penhora (art. 828, §4o, do CPC). Argumenta que ao declinar a possibilidade de penhora imediata dos bens livres e desembaraçados de propriedade dos co-executados José Rosildete de Oliveira e Paulo Moraes Rosildete de Oliveira, há uma indevida violação ao princípio da menor onerosidade em relação a sua pessoa em virtude de dois aspectos concretos: i) a demanda executiva decorre de inadimplência deliberadamente concretizada pelos referidos co-executados para ensejar indevida responsabilização do agravado, na condição de avalista, a despeito do expressão da vontade subjacente à cessão das cotas da sociedade empresária Oncocentro Formosa Serviços Médicos Ltda.; ii) os co-executados deliberadamente esvaziaram o patrimônio e capacidade de pagamentos da pessoa jurídica Oncocentro Formosa Serviços Médicos Ltda. para a Salutem Et Fortune Diagnóstico por Imagem Ltda. com vistas a mitigar o risco relativo a constrição patrimonial sobre depósitos em instituições financeiras, receitas contratuais ou bens. Alega que a pretensão “do Agravado é de que a penhora recaia já diretamente sobre bens dos responsáveis pelo inadimplemento. Ressalte-se, novamente, que os bens imóveis tem valor de mercado até três vezes superior ao valor do débito, possuem fácil liquidez se comparada a penhora solicitada pelo Agravado e poderiam ser objeto de imediata constrição patrimonial com a expedição do mandado de citação e penhora”. Por isto, afirma que deve haver a reforma da decisão monocrática, determinando-se que o mandado de citação contenha expressamente a determinação de penhora dos bens imóveis indicados pelo agravante (executado), nos termos do art. 829, § 1o do CPC, preservando-se o princípio da menor onerosidade em relação à sua posição processual. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 15501787 e 15501788. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. O agravante se insurge contra a decisão que deferiu a penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel, gravado com alienação fiduciária (Clínica 3, situado no 1o subsolo do Centro Médico Júlio Adnet - matrícula 148.428 - ID56906527) e que indeferiu o pedido dos executados de indicação de bens à penhora. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, a execução faz-se no interesse do credor, devendo predominar a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. Nesse passo, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. Por sua vez, o princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no art. 805 do CPC, se aplica a situações em que há outros caminhos para a satisfação do crédito. De acordo com o dispositivo legal, existindo outros meios para o exequente promover a execução, o juiz assegurará que se faça pelo modo menos gravoso ao executado. Todavia, o parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil impõe ao “executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”. No caso dos autos, verifica-se que apesar da alegação do agravante, a penhora sobre os direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel, gravado com alienação fiduciária (Clínica 3, situado no 1o subsolo do Centro Médico Júlio Adnet - matrícula 148.428 - ID56906527), não se mostra mais gravosa. Pelo contrário, os bens oferecidos pelo executado, segundo afirma nos razoes do agravo de instrumento, superam o valor do bem que foi penhorado. Ademais, a substituição da referida penhora pela dos bens de outro executado (José Rosildete de Oliveira), que sequer foi citado na execução, não traz qualquer benefício ao credor, porquanto ainda é necessário aperfeiçoar a relação processual pela citação válida. Note-se que o próprio credor se manifestou contrariamente à indicação dos executados. Logo, na hipótese dos autos, deve ser afastada qualquer alegação de violação ao princípio da menor onerosidade da execução. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados, in verbis: “(...) Da leitura que se extrai do artigo 805, parágrafo único, do CPC, verifica-se que não é possível se falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor quando este não indica outros meios mais eficazes e menos onerosos de se garantir o crédito exequendo, providência esta não adotada pelos Agravantes na espécie. (...)” (07126723720178070000, Relator: Angelo Passareli 5a Turma Cível, DJE: 06/02/2018). “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DEFERIMENTO. É dever do executado indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos quando alegar ser a medida executiva mais gravosa, conforme determina o art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil. (...)” (20160020335266AGI, Relator: Hector Valverde 5a Turma Cível, DJE: 26/01/2017). Assim, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão agravada. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator